Tribunal: STF
Processo: RE 1569769
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 104) contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 96):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    ADMISSIBILIDADE. CRIME QUE ENVOLVEU ESPÉCIE DE FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. 



    RECURSO NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINADA REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 96):



    Com efeito, a Canela (Ocotea odorifera; Ocotea catharinensis) está ameaçada de extinção e integra a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção da Portaria 443/14- MMA. 



    Assim, a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre a Justiça Federal, para onde os autos devem ser remetidos, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



    [...]



    Portanto, a inclusão de determinado animal em Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção demonstra especial cuidado da União e de sua autarquia para com aquela espécie e, consequente, interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra. Assim, tal circunstância é tida como suficiente, pela jurisprudência da Terceira Seção do STJ, para fixar a competência da Justiça Federal.



    Sobre o tema, há ainda recentes decisões monocráticas do STJ proferidas após o julgamento do RE 835558 pelo STF: CC n. 189.620, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/08/2022 e CC n. 163.944, Ministro Felix Fischer, DJe de 11/03/2019. 



    O caso ora em análise não trata de crime praticado contra a fauna, mas sim contra a flora, contudo, por identidade de razões, o mesmo raciocínio deve ser aplicado, não sendo possível sustentar que a Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira em Extinção tenha maior relevância que a Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira em Extinção. Em outras palavras, seria ilógico e incoerente inferir interesse direto e específico da União ou do IBAMA em preservar a fauna ameaçada de extinção e interesse meramente reflexo no caso da flora ameaçada de extinção. 



    Nessa linha intelectiva, malgrado o caso concreto não trate de delito transnacional, tomo de empréstimo os tratados internacionais mencionados pelo STF no precedente do RE 835.558, com repercussão geral reconhecida (Tema 648), para demonstrar que o Brasil firmou o compromisso de proteger igualmente a fauna e a flora, sendo imprescindível a proteção de toda a biodiversidade em perigo de extinção. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente